Tribunal: STF
Processo: HC 186862
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 586.040, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIA VIGINIA SILVA , contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2067585-40.2020.826.0000. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 8/4/2020 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada (fl. 24). 
    No presente mandamus, ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a ínfima quantidade de entorpecente apreendido em seu poder (seis porções de maconha) a indicar porte para consumo próprio.
    Alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Pondera que eventual condenação fixará regime inicial diverso do fechado, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional. Aponta suficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
      Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. ” 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “06 (seis) porções de maconha, além de quantia de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) em dinheiro”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na prisão preventiva da paciente.
    Narra que “a decisão ora combatida não merece prevalecer, pois a prisão foi mantida sem que fosse dada qualquer fundamentação concreta para tanto, contrariando o artigo 93, IX da Constituição Federal, o artigo 315 do CPP e a Resolução 87 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Aduz que “a r. decisão de primeiro grau se limitou a a colher o parecer ministerial, deixando, assim, de rechaçar pormenorizadamente os pedidos formulados pela paciente, inclusive o de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como é dever do magistrado”. 
    Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e postula sua substituição por medida cautelar diversa.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto requer seja cassada a decisão do Tribunal “a quo” face a ausência de fundamentação haja vista que afrontou a Constituição Federal com a imediata soltura do paciente, contudo caso assim não entendam diante do fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que presente os pressupostos autorizadores da liberdade provisória requer dignem-se Vossa Excelência conceder MEDIDA LIMINAR e ao final, seja julgada procedente a presente ação, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, concedendo ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, aplicando-se as medidas previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, ou mediante o pagamento de um salário mínimo, como medida da mais lídima justiça, remetendo-se o alvará para a Comarca de São Roque/SP.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente